Tribunal: TJDFT
Processo: 0735116-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735116-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY MORAES COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUELY MORAES COSTA DOS SANTOS, contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para que o Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, custeasse com urgência o medicamento Zanabrutinibe, fundamentada na falta de demonstração do perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo. Explica que a agravante se encontra em tratamento de câncer em estágio avançado - Leucemia Linfocítica Crônica, estágio de classificação ao diagnóstico Binet B, Rai I (risco intermediário), Lugano estágio III (avançado), conforme relatório médico. Defende que o perigo de dano concreto ou resultado útil do processo está comprovado pelo relatório da médica assistente, o qual esclarece que a falta de tratamento imediato prejudicará a agravante, ocasionando complicações fatais. Adverte que não se trata de tratamento paliativo, mas do tratamento adequado para proporcionar melhora na qualidade de vida, além disso o medicamento possui registro na ANVISA. Assegura que a urgência do tratamento consta no relatório médico, e que a falta de tratamento imediato acarretará a progressão da doença e, consequentemente mais sofrimento, inclusive complicações fatais. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, para reformar a decisão recorrida e determinar que o agravado seja condenado a fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento ZANABRUTINIBE 80mg, nos termos da prescrição médica. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise a decisão recorrida é a seguinte: “O objeto do presente caso consiste em verificar se a Autarquia Distrital requerida deve, à luz das circunstâncias fáticas expostas, das regras contratuais as quais ambas as partes se encontram submetidas e da legislação de regência, autorizar e custear o fornecimento do fármaco Zanubrutinibe em favor da autora. O contrato de prestação de serviços de assistência suplementar à saúde celebrado pelas partes processuais segue o regime de autogestão, conforme previsto na Lei Distrital n.o 3.831/2006 (a qual cria o INAS-DF): Art. 2o O INAS tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF. Logo, em se tratando de contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, não há falar em aplicação das regras jurídicas previstas no CDC ao presente caso, conforme consignado na parte final da súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça (“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”). Como cediço, essa modalidade de prestação de serviço de assistência suplementar à saúde é criada por pessoas jurídicas de direito público (como no caso sob julgamento) ou de direito privado sem fins lucrativos, no afã de baratear para os seus usuários os custos dos serviços de saúde (já que a entidade gestora não almeja qualquer lucro). Nesse sentido, a restrição prevista na parte final da redação da súmula n.o 608 do STJ (pela não aplicação dos conceitos, institutos e regras do CDC) encontra justificativa nas seguintes peculiaridades dos contratos de planos de saúde de autogestão (as quais, repise-se, não são constatadas nos planos de saúde comerciais – individuais ou coletivos): (i) as operadoras ( in casu, o INAS-DF), além de não visarem lucro, não operam livremente no mercado; (ii) os assistidos/beneficiários participam da gestão do plano; e (iii) a disponibilização dos benefícios se direciona para um grupo restrito de pessoas (no caso do demandado, os servidores públicos distritais), e não para a comunidade em geral. Por outro lado, não se pode perder de vista o entendimento do STJ no sentido de que a Lei n.o 9.656/1998 se aplica à pessoa jurídica de direito público que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores públicos civis (3a T., REsp 1766181/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, red. p/ o Ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/12/2019 – Informativo n.o 662). Na espécie, percebe-se que Suely Moraes Costa dos Santos não logrou demonstrar, com o grau de segurança necessário, o perigo de dano concreto ou o risco ao resultado útil do processo, de forma que não possa aguardar o desate do feito. Como cediço, em outubro de 2023, o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios (NatJus) editou Nota Técnica sobre a questão do uso da medicação Zanubrutinibe por pacientes oncológicos. No referido documento, o NatJus destacou que, sem embargo do fato de o citado fármaco estar registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e nos protocolos interventivos do Sistema Único de Saúde (SUS), “ainda são necessários mais estudos, com metodologia mais acurada, a fim de subsidiar o uso desses medicamentos e delinear o impacto deles sobre aumento de sobrevida. Dentre as medicações solicitadas, o acalabrutinibe e o zanubrutinibe seriam as opções com menor custo, todavia, com evidências mais frágeis. Cabe ponderar que, para ambos os tratamentos, trata-se de terapêutica de caráter paliativo, sem perspectiva de cura, com fármaco de elevado custo e impacto financeiro no sistema público de saúde.”. Além disso, frisou-se que as evidências científicas da medicação almejada pela autora são de baixa a moderada qualidade metodológica; e que, à vista da Resolução n.o 1.451/1995, do Conselho Federal de Medicina (CFM), casos similares à espécie não ostentam urgência ou emergência, tendo em vista que, de um lado, inexiste risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata, e de outro, não estão presentes condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Nesse contexto, revela-se ausente o periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo a autora o benefício da gratuidade judiciária; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de tutela provisória.” No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos para a tutela de urgência. Importante registrar que a relação firmada entre as partes não se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, mas deve-se aplicar os princípios norteadores do Código Civil, quais sejam: boa-fé, sociabilidade, função social do contrato, operabilidade e probidade. Aplica-se a Lei no 9656/1998 à pessoa jurídica de direito público, que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores públicos civis, nos termos da jurisprudência do STJ. Examinando-se os autos consta o seguinte no relatório médico: “Paciente de 77 anos com diagnóstico há aproximadamente 05 anos de Leucemia Linfocítica Crônica, estágio de classificação ao diagnóstico Binet B, Rai I (risco intermediário), Slow-Go, CLL-IPI: risco intermediário (3 pontos: IGHV não mutado + Binet B/ Rai I + idade &gt; 65 anos), Lugano estágio III (avançado), estava em tratamento de watch-and-wait até o presente momento. No entanto, em Junho de 2024 paciente começou a apresentar fadiga intensa, associada à sudorese noturna e aumento expressivo e rápido de linfonodos em cadeia cervical, axilar e inguinal, além de conglomerados linfonodais em região abdominal acima de 5 cm, demonstrados em último exame de imagem. Nesse sentido, por se tratar de paciente sintomática com critérios de tratamento, solicitado liberação de primeira linha com Zanabrutinibe.” O juízo de 1o grau indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender não restar demonstrada a urgência, a necessidade imediata do tratamento. Ora, o simples fato de constar que a agravante possui 77 anos e há cinco anos trata Leucemia Linfocítica Crônica, deixa clara a fragilidade da saúde e o perigo de progressão da enfermidade. Além disso cabe somente ao médico assistente a decisão sobre qual o tratamento adequado à doença de cada paciente, e quais medicamentos serão utilizados. Nesse sentido o entendimento deste TJDFT: CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERA - INAS. CDC. INAPLIABILIDADE. NEOPLASIA MALIGNA.TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF-LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. DOENÇA. PREEXISTENTE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXAMES PRÉVIOS. NÃO REALIZADOS. RECUSA INDEVIDA. 1. As normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis à espécie, consoante entendimento firmado no enunciado da Súmula 608 do STJ, por se tratar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS - entidade de autogestão. 2. O Decreto Distrital no 27.232/2006, que regula o plano GDF-Saúde, estabelece no seu artigo 19 que o Rol de Procedimentos da ANS deve ser observado como referência básica para a cobertura assistencial à saúde. 3. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente, quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que o fármaco prescrito é de uso off-label e não está listado no rol de procedimentos 4. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto ao beneficiário, o qual não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida. 5. A doença preexistente somente pode ser alegada pela operadora do plano de saúde, mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé. 6. A suposta existência de doença prévia à contratação não é justificativa para a negativa de cobertura se a operadora do plano de saúde não adotou procedimento para a averiguação do estado de saúde do beneficiário. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1842881, 07206146220238070016, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O Direito à Saúde se encontra resguardado nos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, sendo um direito de todos e dever do Estado. Tais dispositivos legais possuem eficácia plena e aplicabilidade, não cabendo qualquer interpretação que afaste a efetividade. Sem dúvida se trata de enfermidade grave, restando satisfeito o requisito da probabilidade do direito, e o risco do agravamento do quadro até o julgamento do feito. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para que o agravado providencie, no prazo máximo de 10(dez) dias, o fornecimento do medicamento ZANUBRUTINIBE na forma do relatório médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 27 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital